Tribunal: TJBA
Processo: 8002361-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002361-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIR DA PAIXAO SOUZA e outros (8) Advogado(s): JOEL SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE MARIA SOARES DE MESQUITA e outros (4) Advogado(s):MILENA FALCAO MESQUITA DE MATTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPEJO. TERCEIROS OCUPANTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Manutenção de Posse. Os autores, ora agravantes, buscam impedir o cumprimento de mandado de despejo expedido em processo distinto (Ação de Despejo), do qual não foram partes. Alegam que residem no imóvel desde 2005, possuem posse autônoma e não derivada da locatária original, e que o núcleo familiar é composto por oito filhos, incluindo menores e pessoas com deficiência. A decisão recorrida entendeu não haver prova segura da posse anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) se existe litispendência ou coisa julgada que impeça a ação possessória, considerando a sentença de despejo proferida contra a antiga locatária; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar de manutenção de posse em favor de terceiros que não integraram a lide de despejo, ante a prova de ocupação antiga e vulnerabilidade social. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 506 do CPC estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Os agravantes não foram citados na ação de despejo e ostentam posse fática sobre o bem. A prova documental carreada aos autos, consistente em notas fiscais de compra de eletrodomésticos e contas de consumo em nome do agravante, vinculadas ao endereço do imóvel e datadas de 2005 e 2008, demonstra posse velha e consolidada. Tal acervo probatório é suficiente, em cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito e afastar a alegação de ocupação recente ou clandestina. Não se configura litispendência (art. 337, CPC) entre ação de despejo e ação possessória movida por terceiro, dada a ausência de identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. A execução de mandado de despejo contra quem não participou do contraditório viola o devido processo legal e a ampla defesa. A presença de hipervulneráveis no imóvel (crianças e pessoas com deficiência mental), aliada à prova de posse longeva, impõe a suspensão da ordem desalijatória até o exaurimento da instrução processual na origem, sob pena de dano irreversível e violação à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002361-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JAIR DA PAIXAO SOUZA e outros (8) e como apelada ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE MARIA SOARES DE MESQUITA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator